Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Ciente da petição de ID 31463528. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes apelantes para que, no prazo legal, querendo, manifestem-se objetivamente acerca das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 e aos eventuais reflexos no que reside ao exame dos presentes autos. Com ou sem as manifestações, ao apelado para que igualmente se manifeste no prazo legal sobre o tema. Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora